Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES contra sentença (Id 16641437, pp. 1-2) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento de jurisdição voluntária com pedido de concessão de tutela de urgência, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, c/c o art. 330, inc. III, do CPC. A sentença se fundamentou na inadequação da via processual escolhida para veicular a pretensão aduzida de prorrogação de mandato da atual diretoria da entidade sindical por 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período justificadamente, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública causadas pela pandemia da Covid-19 e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior, porque entendeu contrariar o pleito regras estatutárias do ANDES estabelecidas por seus integrantes. Como razão de decidir veio também indicada a soberania da decisão tomada pelos integrantes do sindicato ao fixar prazo de mandato dos diretores e a possibilidade de realização do prélio eleitoral por meio diverso do presencial. Em face da extinção do processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inc. I, c/c o art. 330, inc. III do CPC, desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as custas finais, se existentes. Irresignado, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES interpõe apelação. Nas razões recursais (Id 16641350, pp. 1-22), sustenta não haver o juízo de origem apreciado a questão e, em razão disso, impor sério risco ao funcionamento da entidade sindical. Afirma representar, em todas as esferas políticas de organização estatal, os docentes de ensino superior, básico, técnico e tecnológico no país e congregar 76.259 sindicalizados. Argumenta estar estruturado em diversos órgãos deliberativos e com atribuições administrativas variadas. Salientou ser vedado o voto por procuração ou não presencial nas deliberações, nos termos do art. 13, parágrafo único, do estatuto. Destaca ser a Diretoria, órgão executivo com atribuição para representá-lo e defender seus interesses perante os poderes públicos, conforme os arts. 29 e 30, inc. I, do referido estatuto, escolhida por voto secreto, universal e direto dos sindicalizados, escrutínio realizado em maio nos anos pares para mandato bienal, com previsão do encerramento do exercido pela atual diretoria em 28/6/2020. Ressalta terem sido convocadas as eleições em 5/12/2019, consoante edital publicado no DOU, trinta dias antes da data de realização do congresso que a antecede, consoante o art. 51 do estatuto. Acentua a antecedência de mais de seis meses da convocação do prélio eleitoral diante da complexidade do procedimento envolvido organizado em cronograma predefinido e da especificidade do voto secreto, universal e direto dos sindicalizados, a inviabilizar a realização do escrutínio por meio eletrônico. Destaca se situarem as seções eleitorais no interior das dependências das instituições de ensino superior para assegurar o exercício do voto aos sindicalizados. Noticia a realização do congresso entre os dias 4 e 8 de fevereiro de 2020, em que foi elaborado o regimento eleitoral e eleita a Comissão Eleitoral Central (CEC), responsável pela coordenação das eleições (art. 52 do estatuto), composta por um membro da atual diretoria, um membro designado individualmente por chapa concorrente e dois membros indicados e homologados pelo congresso (art. 12 do Regimento Eleitoral). Ressalta o registro de duas chapas para concorrer às eleições para a Diretoria. Assinala, nos dias 10 e 11 de março de 2020, ter ocorrido a primeira reunião ordinária da Comissão Eleitoral Central com a homologação de duas chapas concorrentes aos cargos da Diretoria e designação de novo encontro da comissão para o dia 9/4/2020. Menciona ter a Organização Mundial de Saúde declarado, em março de 2020, estado de pandemia global devido à proliferação do coronavírus (Sars-CoV-2) em mais de cem países, incluindo o Brasil. Ressalta o estado de calamidade pública declarado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-legislativo n. 6/2020 em 20/3/2020. Antes, o Ministério da Saúde, na Portaria n. 188/2020, também declarou estado de emergência em saúde pública pela circulação do vírus no território nacional sem possibilidade de identificação da origem da contaminação. Além disso, menciona a Lei n. 13.979, de 6/2/2020, que estabeleceu medidas de enfrentamento à pandemia e permitiu às autoridades adotar medidas de distanciamento social necessárias à contenção da doença, inclusive suspensão do calendário escolar e inserção dos docentes em trabalho à distância. Realça as atribuições reconhecidas aos estados e municípios pelo c. STF na ADI n. 6.341 para dispor sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, notadamente as restrições à circulação de pessoas e ao funcionamento das entidades (lockdown) e as dificuldades decorrentes dessa situação em todos os estados e municípios para a realização de processo eleitoral justo, seguro e isonômico. Salienta estar desenvolvendo suas atividades por meio remoto desde março de 2020, em decorrência das medidas de distanciamento para contenção da disseminação da doença, que já atingiu mais de quinhentas mil pessoas no país e causou a morte de mais de trinta mil delas. Destaca terem as duas chapas pleiteado à Comissão Eleitoral Central o adiamento das eleições e a alteração do calendário eleitoral, além da adoção de medidas para evitar acefalia na Diretoria. Ressalta, após diversas reuniões e deliberações, ter a referida Comissão, em 6/5/2020, mantido a suspensão do processo eleitoral e campanhas, bem como das eleições designadas para os dias 12 e 13 de maio de 2020. Fala ter a Comissão indicado a pandemia como fato a dar ensejo à prorrogação do mandato da atual Diretoria até que seja possível realizar as eleições, além disso providências haveriam de ser tomadas para conferir sustentação jurídica às deliberações tomadas pelos diretores no período de prorrogação de seus respectivos mandatos. Acentua ter a Diretoria se reunido em 14 e 15 de maio de 2020 virtualmente e, diante da consideração da impossibilidade de realização das eleições antes do término do mandato da atual gestão por vários motivos, deliberado pela propositura de medida judicial para obter pronunciamento favorável à prorrogação do mandato da atual gestão por prazo de noventa dias, prorrogável por igual período, caso não seja ainda possível realizar as eleições, com comunicação da decisão às seções sindicais, secretarias regionais e diretores. Entre as causas motivadoras da resolução tomada, relaciona: a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino superior, o embaraço causado pelas restrições para conter o avanço da Covid-19, a inviabilizar a realização de processo eleitoral justo, seguro e isonômico, a necessidade de continuidade das atividades ordinárias e representação dos docentes durante o período de calamidade pública e a impossibilidade física, material e estatutária do congresso para deliberar situação omissa. Busca robustecer seus argumentos afirmando atender ao interesse da entidade sindical a medida postulada de prorrogação do mandato da atual gestão da Diretoria, para evitar a acefalia do órgão e os problemas disso resultantes para a gestão administrativa e financeira e representação perante terceiros, com paralisação total de suas atividades. Realça a ampla publicidade para toda a categoria da pretensão no âmbito interno com participação da Comissão Eleitoral Central, das duas chapas homologadas na disputa pelos cargos da Diretoria e dos membros da atual gestão da própria Diretoria, a expressar a vontade legítima da entidade sindical regularmente constituída. Alega estar concretamente demonstrado o binômio necessidade e utilidade da medida judicial requestada. A necessidade, segundo afirma, consiste na impossibilidade física, material, estatutária e momentânea de finalização do processo eleitoral. Quanto à utilidade, diz consubstanciada na imprescindibilidade de conferir legitimidade aos atos praticados por gestão provisória e extraordinária para preservar a continuidade da atividade de administração e de representação da entidade na execução de suas obrigações, deveres e responsabilidade e exercício de seus direitos, até se tornar possível a retomada do processo eleitoral e a realização das eleições. Destaca não pretender nenhuma modificação estatutária, mas tão somente prorrogar o mandato da atual gestão por prazo certo e determinado, motivado por situação extraordinária emergencial de saúde pública, para viabilizar legitimamente a continuidade de suas atividades, tendo em vista a falta de previsão estatutária para a solução da situação lacunosa e a vedação, no referido diploma privado, da utilização de meios virtuais para as deliberações dos sindicalizados. Alega não existir litígio, de modo que o Judiciário pode exarar provimento favorável à prorrogação de mandato da atual gestão da Diretoria, mediante aplicação das regras do art. 49 do CC e dos arts. 719 e 723 do CPC no procedimento de jurisdição voluntária validamente escolhido, porquanto o juízo não está obrigado a observar critério de legalidade estrita e cabe-lhe designar administrador provisório em caso de faltar a administração de pessoa jurídica. Faz menção aos arts. 1o, 4o e 5o da Medida Provisória n. 931, de 30/3/2020, que permitiu a prorrogação dos prazos de gestão ou de atuação de administradores, membros de conselho fiscal e comitês estatutários de sociedades anônimas e limitadas, cooperativas e entidades representativas do cooperativismo, até a realização de futura assembleia geral ordinária. Acentua a inviabilidade de realização presencial de eleições para a Diretoria de entidade sindical de âmbito nacional com mais de setenta mil sindicalizados sem haver prejuízo para a saúde pública e violação de normas federais, estaduais e municipais, assim como não há possibilidade de convocação das instâncias superiores, consoante as formalidades e vedações estatutárias para promover alterações no estatuto. Aduz estarem atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, com realce para o encerramento do mandato da atual gestão em 28/6/2020 e necessidade de manutenção de suas atividades administrativas rotineiras, que serão afetadas com a paralisação com prejuízo para terceiros e para si próprio. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja declarada a prorrogação excepcional e temporária do mandato da atual Diretoria do ANDES-SN por até 90 (noventa) dias, podendo, desde que devidamente motivado em juízo, ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. No mérito, após a manifestação do Ministério Público, pugna pelo provimento do recurso, na forma do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, com a confirmação da tutela de urgência, para declarar em seu favor com oponibilidade erga omnes a prorrogação excepcional e temporária do mandato da atual Diretoria do ANDES-SN por até 90 (noventa) dias, podendo, desde que devidamente motivado em juízo, ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. Preparo recolhido (Ids 16641351 e 16641352). Esta relatoria determinou o retorno do processo ao juízo de origem para manifestação em juízo de retratação (Id 16758524). A sentença foi mantida (Id 16781351). Com o retorno para esta instância, foi ordenado ao apelante a explicitação do interesse devido às inovações supervenientes trazidas pela Lei n. 14.010/2020 (Id 16910037). O recorrente afirmou persistir o interesse na prestação jurisdicional perseguida mesmo com a novel edição legislativa para vigência durante a pandemia (Id 16990198). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo apelante. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir se verifica, inclusive, em procedimento de jurisdição voluntária, iniciado, segundo o art. 720 do CPC, por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Segundo Nelson Nery Júnior[2], o interesse mencionado no art. 17 do CPC é o interesse processual, consubstanciado na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. O interesse de agir do postulante constitui requisito indispensável, e a falta de sua verificação, logo com a admissibilidade da petição inicial pelo juízo, fundamenta o indeferimento da exordial, nos termos do art. 330, inc. III[3], do CPC, e a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante a previsão do art. 485, inc. I[4], do CPC. Mesmo em caso de o juízo não detectar de imediato a falta de interesse de agir, o acolhimento da arguição feita em contestação, na forma do art. 337, inc. XI[5], do CPC, a consequência será semelhante: o processo será extinto sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, inc. VI[6], do CPC. No recurso, o apelante pleiteia concessão da tutela provisória de urgência, para ser declarada a prorrogação excepcional e temporária do mandato da atual Diretoria do ANDES-SN por até 90 (noventa) dias, podendo, desde que devidamente motivado em juízo, ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. No mérito, após a manifestação do Ministério Público, pugna pelo provimento do recurso, na forma do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, com a confirmação da tutela de urgência, para declarar em seu favor com oponibilidade erga omnes a prorrogação excepcional e temporária do mandato da atual Diretoria do ANDES-SN por até 90 (noventa) dias, podendo, desde que devidamente motivado em juízo, ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. Segundo o art. 4o[7] do Estatuto (Id 16641318), o ANDES – SN é uma entidade democrática e, como tal, tem como objetivo precípuo, nos termos do art. 5o, I e IV, do referido diploma normativo privado[8] congrega docentes de instituições de ensino superior de todo o país e incentivar a participação dos sindicalizados em reuniões, assembleias e demais atividades inerentes à entidade. O Título II do Estatuto do ANDES-SN, ao dispor sobre o sindicalizado, seus direitos e deveres, preceitua, no art. 9o, caput, I e II, e parágrafo único, ser direito do sindicalizado votar e ser votado para qualquer cargo de representação na entidade, ressalvado o disposto nos artigos 32 e 53 e participar de todas as atividades do ANDES – Sindicato Nacional, no entanto veda o voto não presencial, tal como o virtual ou por procuração, nas instâncias deliberativas e nas eleições do ANDES – Sindicato Nacional e de suas Seções Sindicais ou AD-Seções Sindicais. O art. 13, parágrafo único, do Estatuto, inserido no Título III da Estrutura Organizativa do ANDES – Sindicato Nacional, determina ser vedado o voto por procuração ou o voto não presencial nas instâncias de deliberação do ANDES – Sindicato Nacional e de suas Seções Sindicais ou AD-Seções Sindicais. O art. 31, parágrafo único[9], do Estatuto do apelante veda o voto por procuração para a eleição dos cargos da Diretoria. O Estatuto do ANDES – SN explica o significado da expressão “voto não presencial”: aquele por procuração ou virtual, para com isso estabelecer o voto presencial como legítima manifestação volitiva dos sindicalizados em deliberações e eleições. Cumpre aferir, a partir dessa previsão normativa, se existe interesse de agir do apelante para pleitear a prorrogação de mandato da atual Diretoria inicialmente pelo prazo de 90 (noventa) dias ou, em caso de persistir a declaração de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, enquanto perdurarem seus efeitos e não houver retorno dos sindicalizados às atividades na instituições de ensino superior. O apelante, entidade sindical de âmbito nacional organizado como associação civil, não dependeu de autorização estatal para ser fundado. Necessitou apenas obter registro no órgão competente, mas ao poder público é vedada a interferência e intervenção em sua organização, nos termos do art. 8o, inc. I, da CF[10]. Como vedação à interferência e à intervenção estatal na organização sindical, os arranjos estabelecidos pelos sindicalizados, diretamente ou por meio de delegados, nas instâncias deliberativas máxima e intermediária do sindicato apelante, não dependem para eficácia da necessária atuação da função jurisdicional estatal. Afinal, a organização e funcionamento da agremiação é resolvida interna corporis. Embora o Estatuto vede o exercício do voto não presencial, assim não o qualificou a manifestação de vontade do sindicalizado ou do delegado por meio de reunião por videconferência. Não se trata de tecnologia inovadora, não existente à época em que o referido diploma normativo privado foi aprovado. Por essa razão, a falta de sua especificação como meio virtual vedado ao exercício do direito ao voto não pode ser considerada nessa regra estatutária de conteúdo aberto. Segue-se o entendimento de não incorrer em vedação estatutária a possibilidade de realização de sessão por videoconferência, notadamente em período de tempo justificado pela dificuldade de maior aproximação das pessoas pelos cuidados para evitar a contaminação com o coronavírus (Sars-CoV-2). Convém ressaltar se tratar de agremiação sindical de docentes de ensino superior o sindicato apelante, sabidamente pessoas com senso crítico e autodeterminação razoáveis para estabelecerem por iniciativa própria meios não habituais para superar o excepcional distanciamento social experimentado pelas medidas sanitárias para contenção da pandemia de Covid-19, sem incorrerem em alguma vedação estatutária. A associação contempla, em sua gênese, no âmbito das relações privadas, manifestação soberana do poder popular, porque as deliberações de seus integrantes determinarão os rumos da agremiação com limitação apenas nos postulados e normas constitucionais e legais, porque subservientes ao ordenamento jurídico, mas não às próprias regras estatutárias estabelecidas, pois as podem modificar a qualquer tempo, segundo o procedimento estabelecido. Embora a convocação dos órgãos deliberativos se faça na forma do estatuto, nos termos do art. 60 do CC[11], concretamente, a vedação ao voto para a escolha de delegados e destes presentantes escolhidos para participação dos órgãos deliberativos é apenas por procuração (arts. 17, § 3o; 21, § 3o; 25, § 2o; 26, § 2o), mas não por outros meios, mormente aqueles passíveis de serem inquestionavelmente considerados hodiernamente como presenciais, como, por exemplo, a videoconferência, amplamente utilizada pelo Legislativo e pelo Judiciário em suas deliberações finalísticas. Aliás, concretamente, a Comissão Eleitoral Central constituída para o processo eleitoral para a os cargos da Diretoria se reuniu virtualmente em sessão deliberativa em ao menos três ocasiões (Ids 16641334; 16641337 e 16641339), como o próprio apelante retrata nas razões recursais, ao deliberar pela suspensão do procedimento do prélio eleitoral em curso diante da situação do distanciamento social estabelecido pelas medidas sanitárias e pela necessidade de prorrogação do mandato da atual Diretoria até a possibilidade de serem realizadas as eleições, com adoção das medidas jurídicas cabíveis, com ciência de tudo para os órgãos e os sindicalizados (Ids 16641335; 16641338 e 16641340). O apelante também ressaltou a ocorrência de deliberações virtuais da Diretoria para adoção de providências pela assessoria jurídica para implementação do encaminhamento adotado pela Comissão Eleitoral Central acerca da suspensão do processo eleitoral e da prorrogação do mandato dos atuais integrantes desse órgão executivo, com ciência para os órgãos integrantes. Aliás, observo constar de ofício circular expressamente ter ocorrido a deliberação pela prorrogação do mandato da Diretoria pelo prazo de 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período em razão da impossibilidade de realização das eleições no cenário social atualmente vivenciado (Ids 16641341 e 16641342). Transcrevo excerto da comunicação em que fica divulgada a resolução tomada pela prorrogação do mandato da atual Diretoria (Id 16641342): Em atendimento à deliberação da Comissão Eleitoral Central (CEC), que indicou à Diretoria Nacional do ANDES-SN que buscasse amparo junto à Assessoria Jurídica Nacional (AJN) para tomar todas as medidas cabíveis para a prorrogação do mandato da atual diretoria até a posse da nova diretoria, informamos que a Diretoria Nacional se reuniu nos dias 14 e 15 de maio do ano corrente e decidiu prorrogar o mandato da atual gestão por até 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, tendo em vista o cenário ainda adverso para a retomada do calendário eleitoral e campanha. Para a prorrogação do mandato entraremos com uma ação judicial para garantir que o Sindicato Nacional continue funcionando política e administrativamente. Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e universitárias. A indicação da propositura de ação judicial para legitimar a deliberação interna corporis pela prorrogação do mandato da atual Diretoria até a possibilidade de retomada do prélio eleitoral entre as duas chapas inscritas não viabiliza a provocação do Judiciário para legitimar essa decisão administrativa. Incumbe aos sindicalizados, reais detentores do poder no âmbito do sindicato apelante, em conformidade com o estatuto, referendar tal manifestação decisória, segundo o poder a eles conferido na definição dos rumos da agremiação, porquanto, como já ressaltado, é defeso ao poder público interferir e intervir na organização interna sindical, sem que haja infração estatutária plenamente evidenciada e, mesmo assim, com a máxima cautela para não frustrar a soberania da deliberação interna nas instâncias decisórias da agremiação. Inútil, portanto, a propositura da presente demanda de prorrogação de mandato dos membros da atual Diretoria pelo sindicato apelante, porque a questão está encaminhada internamente e, nessa instância, deverá ser referendada. Não há situação subordinada à deliberação judicial para se obter eficácia do ato interna corporis praticado. Ademais, as decisões tomadas em reuniões por videoconferência ou on line pela Comissão Eleitoral Central ou pela Diretoria não foram previamente censuradas por seus integrantes, assim como aparentemente não o foram pelos órgãos deliberativos ou de fiscalização do sindicato apelante, por alegada contrariedade às normas estatutárias, mormente os arts. 9o, parágrafo único e 13, parágrafo único, vedadoras do voto em deliberações por meio diverso do presencial, a ressaltar, portanto, a possibilidade de realização de ato para a colheita da manifestação de vontade dos sindicalizados por meio eletrônico a ser escolhido pela Comissão Eleitoral Central assecuratório da identificação do integrante e segurança do voto. Assinalo ter o sindicato apelante, embora de âmbito nacional, estrutura capilarizada regional, estadual e municipal, de modo a possibilitar com as cautelas necessárias para evitar a proliferação e a contaminação com do coronavírus, consoante as determinações sanitárias dos órgãos estaduais e municipais, cuja competência foi reconhecida pelo e. STF na ADI n. 6.341, a realização de evento com seus membros para traçar os rumos da entidade mediante a continuidade do prélio eleitoral sua ultimação, com o escrutínio e apuração do resultado das eleições para a Diretoria. Em reforço, faço menção à Lei n. 14.010/2020, promulgada depois do ajuizamento da ação de prorrogação de mandato pelo ANDES – SN e da interposição da apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial fundada na falta de interesse de agir. Segundo o art. 1o, esse diploma legal institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). O art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 14.010/2020 preconiza que a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. É inegável a disciplina inovadora veiculada pelo art. 5o, parágrafo único tornar mais evidente a autodeterminação da entidade sindical, por meios próprios de iniciativa dos órgãos deliberatórios e executivos e da manifestação de vontade soberana de seus integrantes, a adoção de medidas necessárias e úteis para revestir de legitimidade e de eficácia seus atos de gestão e de expressão de vontade, sem a interferência e intervenção do Poder Judiciário. Como o próprio apelante asseverou, não existe litígio ou controvérsia sobre a deliberação tomada internamente acerca da prorrogação do mandato da atual Diretoria e suspensão do processo eleitoral já iniciado, de maneira que não se vislumbra, realmente, a probabilidade do direito ao reconhecimento da existência de interesse de agir na propositura da ação de prorrogação de mandato pelo rito do processo de jurisdição voluntária, porquanto não existe interesse privado submetido a controle jurisdicional para obtenção de eficácia. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria, adiante resumidos nas ementas transcritas, embora não recentes, mas tradutores do entendimento acerca da interferência excepcional em deliberações de entidades associativas ou sindicais: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATOS IMPUGNADOS. 1. A interferência do Poder Judiciário em processo eleitoral de entidade representativa de classe deve pautar-se em redobrada cautela, justificando-se em situações extremas. 2. Em sede de ação de conhecimento, onde busca o autor a declaração de nulidade de ato praticado pelo réu, no comando do processo eleitoral, o direito invocado deve se apresentar cristalino, de molde a justificar a antecipação de tutela pleiteada. 3. A matéria é complexa, não sendo recomendável a sua disciplina através de juízo cognitivo limitado de antecipação de tutela. 4. Agravo provido. (Acórdão 187989, 20030020106144AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/3/2004. Pág.: 39) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUORUM PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA DE SINDICATO. 1. O exercício do direito de ação não está condicionado ao prévio esgotamento dos recursos no âmbito da administração dos sindicatos, à vista da garantia expressa no inciso XXXV do art. quinto da CF. 2. Entre o quorum de maioria absoluta, previsto no parágrafo primeiro do art. 531 da CLT, e o de 2/3, exigido no estatuto do sindicato, há de prevalecer este último, uma vez que o art. oitavo da CF revogou tudo o que o estatuto obreiro dispunha da criação e funcionamento dos sindicatos. Vigora, hoje, a ampla liberdade sindical, sem a intervenção ou interferência do Estado. (Acórdão 84811, APC3758495, Relator: GETULIO PINHEIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/5/1996. Pág.: 8) Aferida, portanto, a probabilidade do direito ao reconhecimento da existência de interesse de agir na propositura da ação de prorrogação de mandato da atual Diretoria do sindicato apelante, irrelevante se torna a discussão acerca da possibilidade de ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A própria Diretoria, com o mandato já prorrogado por deliberação interna corporis, sem aparente resistência dos sindicalizados ou dos órgãos deliberatórios do sindicato apelante, continuará a exercer os atos de gestão administrativa, financeira, operacional e orçamentária e de representação da entidade sindical até que outra resolução seja tomada internamente. Não há possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo pleiteado como verdadeira antecipação da tutela recursal, porque os requisitos estipulados pelos arts. 995, caput e parágrafo único, os mesmos previstos no art. 300, caput, ambos do CPC devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, faço menção à jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não está verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela parte apelante nas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade; Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 17a edição, p. 110 [3] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [5] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [7] Art. 4o. O ANDES-SINDICATO NACIONAL é uma entidade democrática, sem caráter religioso nem político-partidário, independente em relação ao Estado, às mantenedoras e às administrações universitárias. [8] Art. 5o. O ANDES-SINDICATO NACIONAL tem por objetivos precípuos: I - congregar e representar o(a)s docentes das IES de todo o país, sejam estes da educação básica ou da educação superior e respectivas modalidades; (...) IV - incentivar a participação do(a)s sindicalizado(a)s nas reuniões, assembleias e demais atividades inerentes à Entidade; [9] Art. 31. A DIRETORIA será eleita por escrutínio secreto, universal e direto do(a)s sindicalizado(a)s do ANDES-SINDICATO NACIONAL, no gozo de seus direitos, e terá mandato de dois (2) anos. Parágrafo único. É vedado o voto por procuração nas eleições para a DIRETORIA do ANDES-SINDICATO NACIONAL. [10] Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; [11] Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.